Tribunal: STF
Processo: AI 78368
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. FIRMOU-SE NO SENTIDO DA INCABÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO T.S.T., APRECIANDO REVISTA (RE 91.199-5, AG 77.996). E QUE NÃO SE TRATA DE JULGADO FINAL, POIS, COMPORTA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. 
II - EXEGESE DOS ARTS. 702, PARÁGRAFO 2, B E 894, B, DA C.L.T., EM COTEJO COM O ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO. 
III - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.